Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-12.2021.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002257-12.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), REGINALDO MORAIS DA SILVA - CPF: 007.044.381-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO SEM INDICAÇÃO DA DATA E LOCAL DE EMISSÃO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a mera irregularidade de falta de indicação de data e local de emissão no contrato com cláusula de alienação fiduciária, que não acarreta prejuízo para a parte, é caso de reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002257-12.2021.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: REGINALDO MORAIS DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1002257-12.2021.8.11.0018 - 1a Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Reginaldo Morais da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara)
indeferiu
a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC e, por conseguinte,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do CPC.

APELO
: o autor apelante sustenta que o contrato juntado é suficiente para o regular andamento da ação de busca e apreensão, que o preenchimento do local e data sequer são prescindíveis.

Aduz que a falta do preenchimento das informações mencionadas ocorreu por desídia da parte requerida, que deixou de inclui-las ao assinar o contrato.

Diz que o pacto foi realizado na data de 08 de abril de 2021, bem assim que está devidamente assinado por ambas as partes, que cumpriu com todos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação, que houve a notificação do devedor constituindo em mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, porquanto não há motivos para a extinção do feito.

Assim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de determinar o regular andamento da ação.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A lide advém da inadimplência do Contrato de Financiamento n. 0243605478, no valor de R$ 20.000,40 (vinte mil reais e quarenta centavos), para ser restituído por meio de 40 prestações mensais, no valor de R$ 596,01 (quinhentos e noventa e seis reais e um centavos), com vencimento final em 08/08/2024, com cláusula de garantia por alienação fiduciária do veículo modelo Strada Cab. Dupla Peq., marca FIAT, ano fabricação 2011, ano modelo 2012, cor prata, placa OAP4130, Chassi 9BD27844PC7402092, RENAVAN 00329805916.

Consta que a cédula de crédito bancário juntada aos autos, com o fito de instruir a ação de busca e apreensão, não está assinada e sem preencher os campo de local e data.

Verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor apelante trouxesse aos autos o contrato assinado e com a indicação de data e o local de emissão, com fulcro no artigo 29, inciso V, da Lei n. 10.931/2004.

Nota-se que o autor trouxe aos autos o contrato assinado, todavia, sem a referida indicação de data e local de emissão.

A sentença impugnada julgou extinto o processo, por considerar que não houve o cumprimento do despacho de emenda da inicial, porque o autor juntou contrato formalizado sem a indicação da data e local de emissão.

Como cediço, para o deferimento liminar da busca e apreensão, a lei se contenta em que esteja “comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor” (art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969), e esta (a mora), no caso, se apresenta devidamente caracterizada pelo documento de Id.
134162181 - pág. 2
, ou seja, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, como recomenda o § 2o do art. 2o do Decreto-lei citado, carta essa devidamente recebida pelo devedor como atesta o comprovante (AR).

Como se observa, a falta de menção do local e data de emissão do instrumento de alienação fiduciária em nada prejudica o apelado, que, apesar disso, quitou algumas parcelas da obrigação assumida, adimplindo parte dos boletos bancários correspondentes.

As apontadas omissões, fácil é concluir, não passam de meras irregularidades que não afetam o meio processual buscado, e que é, segundo a legislação específica, o adequado para o fim proposto.

Cumpre salientar, por oportuno, que no que tange ao local de pagamento, na falta de estipulação contratual, dispõe o art. 950 do Código Civil que o pagamento far-se-á no domicílio do devedor.

Sobre a questão ora debatida, este e. Tribunal de Justiça há muito já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.o 911/69 - FALTA DE INDICAÇÃO DA DATA E LOCAL DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INADMISSIBILIDADE - MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PAGAMENTO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL - PROVIMENTO DO RECURSO. Não indicando o contrato de alienação fiduciária o local e a data de pagamento das parcelas relativas ao débito contraído, nem por isso deve o processo da ação de busca e apreensão ser extinto, sem apreciação do mérito, na consideração de carecedor o pedido de possibilidade jurídica. Essa omissão não implica em falta de condição da ação, notadamente se não causa prejuízo ao devedor, estando a mora, por outro lado, devidamente comprovada. Na falta de disposição contratual, a omissão se resolve com aplicação do art. 950 do Código Civil que prevê se faça o pagamento “no domicílio do devedor.” (N.U 0034555-66.2000.8.11.0000, , LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2000, Publicado no DJE 18/05/2001)

Dessa forma, por não restar configurado prejuízo à parte demandada, no meu sentir, é caso de reformar da sentença impugnada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022